Tribunal: TJES
Processo: 0017878-67.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017878-67.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE MEMORIAIS – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO – RECURSO GENÉRICO – VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
A não intimação da parte para a apresentação de memorias finais só gera nulidade quando comprovado que a ausência de abertura do prazo para a referida finalidade gerou prejuízo, o que não ocorreu no caso.

2.
Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

3.
Na hipótese vertente, o recurso interposto, na parte meritória, possui elevado grau de generalidade, não apontando qualquer situação do caso concreto, de forma a servir para impugnar, em tese, qualquer sentença alusiva ao tema.

4.
Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017878-67.2019.8.08.0035

A
PELANTE:
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

A
PELADO:
BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
em face da sentença que, nos autos de
ação
revisional
ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a Defensoria Pública – patrocinando os interesses do autor – que os autos não foram remetidos para apresentação de memoriais, de forma que a r. sentença deve ser anulada. No mérito, sustenta que deve o contrato ser revisto porquanto há cláusulas abusivas no mesmo.

Contrarrazões no id. 10188819 pelo desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017878-67.2019.8.08.0035

A
PELANTE:
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

A
PELADO:
BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença que, nos autos de
ação
revisional
ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a Defensoria Pública – patrocinando os interesses do autor – que os autos não foram remetidos para apresentação de memoriais, de forma que a r. sentença deve ser anulada. No mérito, sustenta que deve o contrato ser revisto porquanto há cláusulas abusivas no mesmo.

Contrarrazões no id. 10188819 pelo desprovimento.

Pois bem.

No bojo do termo de audiência acostado à fl. 138 consta o r. despacho do juízo singular no sentido que após a intimação da parte requerida, os autos deveriam ser enviados para a Defensoria Pública para apresentar memoriais na defesa dos interesses do autor.

Entretanto, pela leitura dos autos, muito embora, de fato, não tenha ocorrida a remessa dos autos, não verifico efetivo prejuízo para a parte apelante, sendo descabida, então, a tese de nulidade da r. sentença. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR SUSCITADA NO APELO. MEMORIAIS FINAIS. NÃO INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTATAÇÃO. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REGRESSO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL.
A não intimação das partes para a apresentação de memorias finais só gera nulidade quando comprovado que a ausência de abertura do prazo para a referida finalidade gerou prejuízo
. Constando-se que a prova oral requerida é útil para o deslinde da lide, deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e anulada a sentença, com determinação de regresso à instância de origem para a produção da prova.
(TJMG; APCV 5010961-73.2018.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 01/08/2023; DJEMG 03/08/2023)

Superado tal ponto, consoante consignado em prévio despacho, penso que o recurso da Defensoria Pública Estadual – acerca do mérito recursal propriamente dito – não merece ser conhecido.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

Na hipótese vertente, o recurso interposto, na parte meritória, possui elevado grau de generalidade, não apontando qualquer situação do caso concreto, de forma a servir para impugnar, em tese, qualquer sentença alusiva ao tema.

Assim, em meu sentir, o recurso em questão não atende ao postulado da dialeticidade, na medida em que não contrapõe, de forma mínima, os termos do édito singular, proferido pelo culto colega magistrado Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES .

Em casos análogos, assim decidiu a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONCESSIVA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. Recurso genérico. Ônus da dialeticidade recursal inobservado quanto aos fundamentos concretos que ensejaram a procedência do pedido. Recurso do INSS não conhecido.
(JEF 3ª R.; RInom 0008508-79.2020.4.03.6315; SP; Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo; Rel. Juiz Fed. Clécio Braschi; Julg. 10/04/2023; Publ. PJe 14/04/2023)

APELAÇÃO.
Fundamentos adotados na sentença sequer referidos no recurso. Recurso genérico. Violação ao princípio da dialeticidade.
Intempestividade. Recurso não conhecido. (TJSP; AC 1017425-63.2020.8.26.0053; Ac. 16683974; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 25/04/2023; DJESP 04/05/2023; Pág. 2770)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso para, nesta extensão,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.